Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-66.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005373-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENEROSO MERCADO MAGALHAES - CPF: 162.097.101-15 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURAD
O
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou nula a contratação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.
O
apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço
e a inexistência de dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
i) a legalidade da prática contratual de disponibilizar valores via TED e cobrá-los como saque em fatura de cartão de crédito consignado;

(
ii
) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente;

(
iii
) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de valores via TED e a cobrança posterior na fatura do cartão de crédito consignado configura prática abusiva, pois desvirtua a finalidade do empréstimo consignado e sujeita o consumidor a juros mais elevados, em violação aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
.
39, III
e V, e 46).

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, com a aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, fixada em 1,91% ao mês.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação aos direitos de personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de valores via TED e a cobrança como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há prova de aflição intensa ou violação aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
39, III
e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC,
arts
. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ex
positis
,

julgo procedente
o pedido de inicial. Condeno o demandado a restituir em dobro ao autor, os valores debitados indevidamente de sua conta corrente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada do desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil), cujo valor deverá ser liquidado em sentença. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como do autor, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado, a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe
causou,
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ c/c artigo 389,
paragrafo
único do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código
Civil
)..
Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
”
.

O
apelante
a
lega que
o

cartão de crédito consignado
é um serviço destinado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos conveniados, com desconto em folha.

Argumenta
que

a
contratação do serviço exigiu a apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência e consultas cadastrais em órgãos como
SERASA e Receita Federal
, afastando qualquer alegação de fraude.

Afirma que
n
ão há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência contratual, pois o apelado efetivamente recebeu os valores disponibilizados e não há prova de devolução.

Defende que a repetição do indébito em dobro (art. 42 do CDC) só é cabível em casos de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Sustenta ainda que
não houve qualquer violação a direito da personalidade do recorrido, sendo a situação um mero dissabor.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna
pel
o não provimento do Recurso (Id
269484277
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

N
o caso concreto,

o autor
não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, dizendo o seguinte
na inicial
:

“o Requerente, pessoa de pouco estudo e aposentado por invalidez, necessitou contrair empréstimo com o Requerido, ao passo que este, em completa má-fé embutiu em seu contrato um cartão jamais pedido e recebido pelo Requerente, e com isso, vem realizando descontos do benefício do Requerente”
.

A A
ção foi julgada procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu à restituição em dobro das quantias descontadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na
modalidade consignado
,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https
://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https
://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
”
(art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou
a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada
a
quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https
://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
o autor
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao
consumidor. Essa atitude leva ao
superendividamento
da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp
1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/
aposentados/pensionistas
cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária
a
demonstração de intensa dor psicológica, aflição e
desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AFASTADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão para empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. A instituição apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral, requerendo a compensação dos valores liberados ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) a legalidade da prática contratual de disponibilizar valores via TED e cobrá-los como saque em fatura de cartão de crédito consignado; (
ii
) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iii
) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e cobrança na fatura subsequente configura prática abusiva, pois desvirtua a finalidade do empréstimo consignado, sujeitando o consumidor a juros mais elevados e dificultando a quitação da dívida, em violação aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
.
39, III
e V, e 46).

4.Em razão da abusividade constatada, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado à época, fixada em 1,88% ao mês.

5.A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.A indenização por danos morais não se justifica,
pois
a situação analisada não ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, não sendo demonstrada intensa aflição ou violação aos direitos de personalidade do consumidor.

7.Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com 50% dos ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A disponibilização de valores via TED e a cobrança como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, violando os
princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor.

2.O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação.

3.A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

4
.A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há prova de aflição intensa ou violação aos direitos de personalidade”
.
(N.U 1001331-94.2023.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar a restituição do indébito na forma simples
e
excluir a condenação por danos morais
.

Determino ainda
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, para
estabelecer a taxa de juros em
1,91
%
ao mês, e condeno
o réu à restituição na forma simples
da importância paga a maior pelo autor
, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Arbitro os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibil
idade da obrigação em relação ao autor
com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025